Tribunal: STJ
Processo: 0867832-09.2023.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230571 - RJ(2025/0322731-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
RECORRIDO
: L K P L (MENOR)
REPR. POR
: N P DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
À
BASE
DE
CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
LICITUDE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização
concedida pela ANVISA para importação de medicamento destinado a uso
próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora
quanto à sua segurança e eficácia, afastando a tipicidade das condutas
previstas na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o
devido registro, justifica a realização de
em relação ao
distinguishing
Tema 990/STJ.
2. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência,
não se enquadrando, portanto, na categoria de medicamento antineoplásico.
Outrossim, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não
integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS
no
relativamente ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista
465/2021,
(TEA).
4. Ademais, a colenda Quarta Turma, ao julgar o
(Relator
REsp 2.224.539/SP
para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que, sendo o
medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das
exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de
custeio por parte do plano de saúde.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 989e1229-5a45-4d26-88e1-85d2000a0fa1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/03/2026
16/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 989e1229-5a45-4d26-88e1-85d2000a0fa1

RECURSO ESPECIAL No 2230571 - RJ(2025/0322731-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
RECORRIDO
: L K P L (MENOR)
REPR. POR
: N P DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
À
BASE
DE
CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
LICITUDE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização
concedida pela ANVISA para importação de medicamento destinado a uso
próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora
quanto à sua segurança e eficácia, afastando a tipicidade das condutas
previstas na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o
devido registro, justifica a realização de
em relação ao
distinguishing
Tema 990/STJ.
2. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência,
não se enquadrando, portanto, na categoria de medicamento antineoplásico.
Outrossim, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não
integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS
no
relativamente ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista
465/2021,
(TEA).
4. Ademais, a colenda Quarta Turma, ao julgar o
(Relator
REsp 2.224.539/SP
para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que, sendo o
medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das
exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de
custeio por parte do plano de saúde.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

Trata-se de recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A., fundamentado no
III, “a”, da Constituição da República,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado (e-STJ, fls. 690-691):

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
C/C
RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO À BASE DE
CANABIDIOL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR COM 07
(SETE) ANOS, DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA), APRESENTA DISTÚRBIO DO SONO, AGITAÇÃO
INTENSA,
PREJUÍZO
DA
SOCIALIZAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO,
INFLEXIBILIDADE COGNITIVA, DISTÚRBIOS SENSORIAIS E SE
ENCONTRA EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓGICO,
TERAPIA OCUPACIONAL E MUSICOTERAPIA, ALÉM DO USO DE
MEDICAMENTOS
TAIS
COMO
RISPERIDONA,
ARIPRIPAZOL,
DEPAKOTE, ENTRE OUTROS, CONTUDO NÃO APRESENTA MELHORA
SIGNIFICATIVA.
LAUDO
MÉDICO
INDICADO
COMO
ÚNICA
ALTERNATIVA DISPONÍVEL A UTILIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO COM
CANABIDIOL, DIANTE DO INSUCESSO DOS DEMAIS MEDICAMENTOS.
FÁRMACO IMPORTADO, AINDA NÃO REGISTRADO NA ANVISA, QUE
TEVE
SUA
IMPORTAÇÃO
AUTORIZADA
PELA
AGÊNCIA
REGULADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DA SEGURADORA,
CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 340
DESTE TJ.
INDICAÇÃO DO TRATAMENTO PELO MÉDICO ASSISTENTE QUE DEVE
PREVALECER. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR 210 DESTA
CORTE. NEGATIVA QUE SE MOSTRA ABUSIVA. DEVER DE CUSTEAR O
TRATAMENTO
INDICADO
PELO
ESPECIALISTA.
RESOLUÇÃO
NORMATIVA DA ANS
QUE AMPLIOU AS COBERTURAS PARA
539/2022
OS TRATAMENTOS DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIT DO
TRANSTORNO GLOBAL, INCLUINDO OS PORTADORES DO TEA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DESTE TRIBUNAL. DANO MATERIAL
COMPROVADO, POR MEIO DAS NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS
AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA, PARA CONDENAR O RÉU A
FORNECER A MEDICAÇÃO À BASE DE CANABIDIOL NA FORMA
PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE, AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ
MIL REAIS), VALOR QUE OBSERVA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO, E AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAIS NO VALOR DE
R$972,44 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E
QUATRO CENTAVOS), ALÉM DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 783-789).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão do acórdão
art. 1.022,
quanto à tese de exclusão de cobertura de medicamento sem registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, à luz dos arts. 10, V e VI, da
e da observância dos
Lei 9.656/1998,
precedentes obrigatórios (Tema 990), caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
(ii) arts. 10, V e VI, da
em conjunto com o
do Código Civil,
Lei 9.656/1998,
art. 421
pois seria legítima a exclusão contratual e legal do fornecimento de medicamento importado sem
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

registro e de uso domiciliar, de modo que a condenação ao custeio careceria de respaldo legal e
violaria a liberdade contratual.
(iii) arts. 927, III, e 1.039 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem
teria deixado de aplicar, de forma vinculante, a tese firmada em julgamento repetitivo (Tema
990), impondo cobertura a fármaco sem registro, em afronta ao regime de precedentes.
(iv)
IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cláusula contratual de
art. 51,
exclusão não seria abusiva quando amparada por expressa previsão legal (art. 10, V e VI, da
, de modo que o acórdão teria incorrido em contradição ao reputá-la inválida.
Lei 9.656/1998)
(v)
§ 13, da
pois a regra de cobertura excepcional não
art. 10,
Lei 9.656/1998,
alcançaria, segundo interpretação sistemática, as hipóteses de exclusão do
(medicamento
caput
domiciliar e importado sem registro), de forma que não seria possível obrigar a operadora ao
custeio do canabidiol de uso domiciliar.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 833-841).
Os autos ascenderam a esta Corte Superior.
A seguir, vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
VOTO
A questão controvertida apresentada a este Tribunal Superior consiste em definir se
o plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, destinado ao
tratamento de beneficiária portador de transtorno do espectro autista (TEA) severo.
O Tribunal local, quando do julgamento do recurso de apelação, concluiu pela
obrigatoriedade da cobertura da medicação à base de canabidiol pelo plano de saúde, conforme
se infere das seguintes passagens do v. acórdão recorrido,
(e-STJ, fls. 699-707:
in verbis
"Os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e
solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios
consumeristas da boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo
de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde,
tratamento e segurança para amparo necessário de seu parceiro contratual.
No caso, o autor possui 07 (sete) anos de idade, foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresenta distúrbio do sono, agitação
intensa, prejuízo da socialização e comunicação, inflexibilidade cognitiva,
distúrbios sensoriais e se encontra em tratamento psicológico,
fonoaudiológico, terapia ocupacional e musicoterapia, além do uso de
medicamentos tais como risperidona, aripripazol, depakote, entre outros,
contudo não apresenta melhora significativa, sendo a única alternativa a
utilização de medicação com canabidiol, conforme laudo médico:
(...)
Constata-se que o médico assistente declara que houve esgotamento de todas
as possibilidades terapêuticas, de modo que se justifica o uso de composto
Canabidiol Health Meds 0% THC
na dose 1ml de
horas.
6000mg/60ml
12/12
Como se sabe, incumbe ao profissional habilitado - no caso a médico
assistente - indicar a opção adequada para o tratamento da doença que
acomete o paciente, cabendo à operadora do plano de saúde custear as
despesas de acordo com prescrição médica. Nesse sentido, é o teor do verbete
sumular no 340 deste Tribunal:
(...)
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

Desta forma, eventual divergência entre o tratamento recomendada pelo
profissional encarregado e o plano de saúde deve ser resolvida em favor
daquele primeiro, a teor do enunciado no 211 deste Tribunal:
(...)
Portanto, somente o médico assistente poderá estabelecer qual o tratamento
adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o seu
paciente, não cabendo ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição
feita, mas tão somente custear as despesas de acordo com a melhor técnica.
Quanto à alegação de inexistência de obrigatoriedade em fornecer o fármaco
por não ser ele registrado na ANVISA, tal ausência neste caso, não pode ser
invocada para afastar a cobertura de medicamento prescrito pelo médico
assistente, existindo diversas normas administrativas regulando os
procedimentos para compra, venda e fornecimento de produtos à base de
Canabidiol (RDC n° 17/ 2015, RDC no 335, de
e RDC no
24/01/2020
327/2019
da ANVISA).
No mais, vale destacar a jurisprudência do STJ, em casos semelhantes ao
discutidos nestes autos, que compreende ser devido o custeio de medicamento
a base de canabidiol, quando autorizada sua importação pela ANVISA,
estando sua eficácia devidamente atestada. Confira-se:
(...)
Portanto, o entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a
autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso
próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido
registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a
análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia.
Necessária a realização da distinção (distinguishing ) entre o entendimento
firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na
qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde.
Além disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio de
sua Resolução Normativa n. 539, de
ampliou as regras de
23/06/2022,
cobertura para tratamento de transtornos globais de desenvolvimento, sendo
obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo
médico assistente para tratamento do paciente diagnosticado com os
transtornos enquadrados na CID F84, como é o caso do Agravado. Observe-
se:
(...)
Entendimento divergente seria o mesmo que permitir que a operadora de
saúde aja em substituição ao profissional responsável pela análise do quadro
clínico do paciente, o que não se pode admitir.
Quanto às discussões havidas sobre a taxatividade do rol da ANS, encontram-
se superadas em razão das inovações introduzidas pela
que
lei 14.454/2022
modificou sensivelmente as disposições da
que normatiza os planos
9.656/98,
privados de assistência à saúde. Nesse sentido, transcreve-se os ditames do
§12 e 13, como segue:
art. 10,
(...)
Assim, diante do laudo médico emitido pelo médico assistente, caberia ao réu
apresentar prova documental, laudo técnico idôneo e isento, ou requer prova
pericial, a fim de comprovar a existência de outro procedimento, eficaz,
efetivo e seguro, já incorporado ao rol, para o tratamento adequado do
paciente, ou a inadequação dos procedimentos indicados ou a ausência de
eficácia, o que não ocorreu.
Constata-se que foi dada oportunidade para produzir provas, no entanto não
solicitou prova técnica ou qualquer outra prova hábil a infirmar o laudo do
médio assistente, não se desincumbindo do seu ônus de produzir prova de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Suplicante, na forma
exigida pelo
do Código de Processo Civil, e pelo
art. 373, inciso II,
art. 14,
§3.o, do Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

Por outro lado, o autor anexou aos autos relatório médico que comprova o
esgotamento dos protocolos clínicos convencionais, detalhando a evolução
da doença e a necessidade do medicamento pleiteado.
(...)
No tocante ao quantum indenizatório, este deve ser fixado pelo prudente
arbítrio do juiz, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, evitando-
se que, pelo excesso, configure o enriquecimento sem causa da vítima, como
também, pela falta, a indenização seja insuficiente para servir de sucedâneo
ao dano sofrido.
Sendo assim, a verba indenizatória deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil
reais), levando em consideração as circunstâncias do caso concreto,
observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Tendo em vista que a parte autora comprova que, em razão da recusa
indevida da parte ré, foi obrigada a adquirir a medicação (nota fiscal id.
60166293 ), o réu deverá restituir estes valores.

Na hipótese em análise, reconhece-se a orientação firmada no REsp no 1.726.563/SP
– Tema no
–, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual é lícita a
990/STJ
recusa de custeio de medicamento não registrado pela Anvisa.
O Superior Tribunal de Justiça tem realizado o
nas hipóteses de
distinguishing
medicamento desprovido de registro cuja importação tenha sido autorizada pela Anvisa, a
exemplo de fármaco à base de canabidiol.
Consignou-se que a autorização concedida pela Anvisa para importação do
medicamento destinado a uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, constitui medida
que, conquanto não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco,
porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de
afastar a tipicidade das condutas previstas no
da
bem como
art. 10, inciso IV,
Lei no 6.437/1977,
nos arts. 12
66 da
c/c
Lei no 6.360/1976.
Nesse sentido, vale mencionar:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA
TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento
que foi prescrito ao autor (medicamento à base de Canabidiol).
2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de
cobertura de medicamento PANGAIA CBD FULL SPECTRUM 10%,
prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista -
TEA.
3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização
da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob
prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro,
evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise
da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir
a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
bem
art. 10,
Lei n. 6.437/1977,
como no

o
da
art. 12, c/c art. 66
Lei n. 6.360/1976.
4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na
qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno
improvido."
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

(AgInt no
Relator
REsp 2.101.052/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
12/4/2024)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO IMPORTADO.
CANABIDIOL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I.
Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de
Canabidiol para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo
sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada.
2. A parte agravante alega omissões quanto à exclusão da obrigação dos
planos de saúde de custear medicamentos de uso domiciliar, importados e
não nacionalizados, sem registro na ANVISA, conforme legislação vigente. II.
Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização da ANVISA
para importação de medicamento à base de Canabidiol, sem registro, impõe
a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para paciente com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. A parte agravante questiona se a distinção entre registro e autorização
pela ANVISA afeta a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano
de saúde. III. Razões de decidir
5. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
6. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento consolidado do
STJ de que a autorização da ANVISA para importação do medicamento,
mesmo sem registro, evidencia segurança sanitária e impõe a cobertura
obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
7. A jurisprudência do STJ considera que a autorização para importação do
medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, exclui a tipicidade
das condutas previstas na legislação sanitária, justificando a cobertura pelo
plano de saúde.
8. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, pois a parte agravante
exerceu seu direito de petição sem caráter protelatório. IV. Dispositivo e
tese
8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: 'A autorização da
ANVISA para importação de medicamento à base de Canabidiol, mesmo
sem registro, impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para
paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA)'. Dispositivos
relevantes citados:
V e VI;
e 66;
Lei 9.656/98, art. 10,
Lei 6.360/76, art. 12
IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Lei 6.437/76, art. 10,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp 1.923.107/SP,
em 10.08.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Humberto
REsp 2.089.266/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em 12.08.2024."
(AgInt no
Relator
AREsp 2.619.330/RJ,
Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
FERREIRA
25/11/2024
29/11/2024)
Esclarecidos os pontos acima mencionados, no caso em análise, o fármaco postulado
Nesse contexto, conforme o atual entendimento desta Corte
destina-se à utilização domiciliar.
Superior, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (
) e os incluídos no rol da Agência
home care
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

A propósito:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamentos para tratamento domiciliar de doenças cobertas, à
exceção de: (i) medicamentos necessários para a realização dos
procedimentos e eventos listados no rol da ANS (art. 10, § 1o, da

o, III, da Resolução ANS
); (ii)
Lei n. 9.656/1998, c/c art. 8
465/2021
medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art. 10, IV, c/c
I, c, e II, g, da
; (iii) medicamentos para o
art. 12,
Lei n. 9.656/1998)
controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento
antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV,
I,
c/c art. 12,
c, da
e (iv) medicamentos prescritos para tratamento no
Lei n. 9.656/1998)
regime de internação domiciliar oferecido pela operadora em substituição
ao regime de internação hospitalar, independentemente de previsão
contratual (art. 13 da Resolução ANS

II, d, da
465/2021 c/c art. 12,
, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes.
Lei n. 9.656/1998)
2. Recurso especial provido."
(
relator
, Terceira
REsp n. 2.223.390/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora de plano de
saúde ao fornecimento do medicamento enoxaparina, para tratamento de
trombofilia gestacional, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos materiais e
morais. A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso
do medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de interrupção
da gravidez e o histórico de abortamento da autora. II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o fornecimento de
medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde,
considerando a exclusão prevista na legislação; e (ii) saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto ao fornecimento de medicamento de uso
domiciliar. III. Razões de decidir
4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas como antineoplásicos orais
e medicação assistida.
6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se
enquadrando nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano de
saúde.
7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de
cobertura do medicamento em questão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura pela
operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento
enoxaparina, julgando-se improcedente o pleito inicial. Tese de julgamento:
"1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar que não estão
enquadrados nas exceções não devem ser cobertos por planos de saúde".
Dispositivos relevantes citados:
VI; CPC, arts. 489
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
e
1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2022;
REsp n. 2.165.682/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
"
16/12/2024.
(
relator
,
REsp n. 2.181.903/MT,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
21/3/2025)

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM
NENHUMA
DAS
SITUAÇÕES
ESPECIAIS
QUE
OBRIGAM
O
FORNECIMENTO.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
(atual
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
parágrafo
único,
VI,
da
RN-ANS
no
)"
(AgInt
nos
465/2021
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que,
necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se
exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo
prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação
(
e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital"
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.883.654/SP,
julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
2/8/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relatora
REsp n. 2.071.979/SP,
Ministra MARIA
Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI,
29/4/2024,
2/5/2024)
No caso em apreço, reitera-se que o Tribunal de origem esclareceu que o paciente
foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) severo, com prescrição médica do
fármaco à base de canabidiol.
O referido medicamento não se classifica como antineoplásico e pode ser
autoadministrado pelo beneficiário em sua residência, não demandando, portanto, a intervenção
de profissional de saúde habilitado. Ressalta-se, ademais, que o medicamento não consta do rol
estabelecido pela Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória para o
465/2021
tratamento da condição clínica em questão, razão pela qual não se configura abusiva a recusa da
operadora em custear sua cobertura.
Por fim, quanto ao fornecimento pelas operadoras de plano de saúde dos fármacos à
base de canabidiol, a colenda
, na sessão de 03 de fevereiro de 2026, ao julgar o
Quarta Turma
(Relator para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO), concluiu que
REsp 2.224.539/SP
o
medicamento à base de canabidiol não se classifica como antineoplásico, não se enquadra
home care
no regime de medicação assistida (
) e não consta do rol estabelecido pela
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

.
Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória
465/2021
Assim, não se
mostra abusiva a recusa da operadora de custear a cobertura do medicamento de uso
domiciliar que não se enquadra nas exceções legalmente previstas, devendo ser observado
o equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde.
Portanto, sendo o medicamento de uso domiciliar e não sendo uma das hipóteses de
exceção, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde, motivo
pelo qual o recurso comporta provimento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes
os pedidos formulados pelo autor na inicial e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.000,00 (mil reais), observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54760330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:06
Código de Controle do Documento: 5f49dac9-a0a4-4dcc-96f7-db13ad7403ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.230.571 / RJ
Número Registro: 2025/0322731-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08678320920238190001 202525119857 8678320920238190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
RECORRIDO
: L K P L (MENOR)
REPR. POR
: N P DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 1886af40-c248-4e7a-bab7-925dc08c814a

Documento eletrônico VDA55078289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:25
Código de Controle do Documento: 1886af40-c248-4e7a-bab7-925dc08c814a